Tribunal: STF
Processo: ARE 1326598
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.10.2022. ART. 5º, XXI, DA CRFB. EXECUÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DO TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PELO RECORRIDO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO COM O IDEC. DEMANDA COLETIVA. TEMA 82. INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 97 DA CRFB. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC e 317, § 1º, do RISTF. No caso, não foi atacado, no agravo regimental, o argumento referente à ausência de ofensa à cláusula de reserva de plenário. 



    2. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    3. Quanto ao alcance subjetivo da coisa julgada em ação coletiva e a legitimidade para execução do título judicial, verifica-se que no exame do ARE 901.963-RG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe de 16.9.2015 (Tema 848), o Plenário desta Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria e concluiu que o título executivo judicial delimita os titulares do direito.



    4. Inaplicável o Tema 82 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias dos presentes autos e a tratada no RE 573.232-RG.



    5. Verifica-se que o Tribunal de origem não ofendeu ao art. 97 da Constituição, tampouco à Súmula Vinculante 10, uma vez que não há que se exigir reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessária para a caracterização da violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário se fundamente na incompatibilidade direta entre a norma legal e o Texto Constitucional, o que não se verificou no caso concreto. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.